Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRA PESSOA (FÍSICA) DIVERSA DA LEGÍTIMA CREDORA. SUPOSTA FRAUDE. CONDUTA DIVERSA DA PREVISTA EM CONTRATO E NO MANUAL DO ALUNO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

A inobservância das normas legais, contratuais e institucionais atraem para a pessoa do contratante, que, no caso vertente, efetuou o pagamento (à terceira pessoa - física) de mensalidade devida à determinada Universidade privada (contratada), a consequência lógico-jurídica consubstanciada na não quitação da referida obrigação, porquanto paga a pessoa, em tempo, forma e modo indevidos.

Em outros dizeres: o pagamento de obrigação certa à pessoa diversa da que por direito (por força de contrato) está apta a receber enseja na conclusão de que não houve o efetivo e pleno pagamento da dívida, a qual pode ser vindicada pelos meios legais cabíveis.

No caso vertente, a parte alegou ter efetivado o pagamento de mensalidade (atinente a contrato de prestação de serviços educacionais com determinada instituição de ensino superior) a uma pessoa estranha à relação contratual sob a alegação de que fora induzida por ela a fazê-lo, sob a promessa de conceder desconto sobre o valor total a ser pago, o que não estava previsto em qualquer dos artigos que remontam o contrato celebrado entre as partes.

Frise-se que essa obrigação legal decorre da legislação de regência (Código Civil), que preconiza que “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito” (art. 308, do CC).

Além disso, havia no manual do aluno, de forma expressa, que “todo assunto de caráter financeiro deverá ser tratado exclusivamente junto à Tesouraria”. No referido manual, além das indigitadas orientações acerca do pagamento das mensalidades, constava, também que o pagamento das mensalidades deveria ser efetuado por meio da 1a via do carnê, até o dia do vencimento, em qualquer agência bancária e/ou por meio da retirada de novo boleto de pagamento junto ao setor competente. Nunca mediante depósito e/ou transferência bancária a terceira pessoa (física) distinta da instituição.

Recurso conhecido e desprovido.